Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-67.2010.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000574-67.2010.8.11.0006 – Classe 198 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM
Embargante: MARIA DE LOURDES FARIAS
Embargados: MANOEL CRUZ FERNANDES e WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES
Número do Protocolo: 0000574-67.2010.8.11.0006
1. Com amparo na regra do §1o do art. 145 do CPC, juro suspeição por motivo de foro íntimo, pelo que me afasto, a partir desta data, da relatoria e de possíveis julgamentos subsequentes do presente caso.
2. Encaminhem-se os autos à redistribuição para membro desimpedido deste eg. Tribunal, observadas as estipulações regimentais pertinentes.
3. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator